Tribunal: TJES
Processo: 0001221-74.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001221-74.2023.8.08.0014

APELANTE:

LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS SUPRINDO AUSÊNCIA DE LAUDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA E CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Lucas de Matos de Souza
contra sentença que o condenou pelo crime de
furto qualificado pela escalada
(art. 155, §4º, II, CP), pela subtração de aproximadamente R$ 250,00 mediante escalada do muro do estabelecimento “Mais Lanches”, em Colatina/ES, com pena fixada em
2 anos e 9 meses de reclusão
, regime inicial semiaberto, além de 54 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) afastamento da qualificadora; (ii) redução da pena-base; (iii) regime aberto; (iv) substituição da pena; (v) isenção de multa e custas; e (vi) fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
seis questões
em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de escalada; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto; (v) avaliar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isentar multa/custas; (vi) definir a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração delitiva específica do apelante afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois revela elevada reprovabilidade e necessidade de resposta penal.

A qualificadora de escalada prescinde de laudo pericial quando existirem outros meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do CPP, sendo suficientes as imagens de videomonitoramento e os depoimentos que confirmam a transposição de muro de cerca de 3 metros com cerca elétrica.

A pena-base é mantida porque os maus antecedentes, devidamente fundamentados em condenações anteriores, autorizam a exasperação, conforme entendimento consolidado do STF.

O regime inicial semiaberto é adequado à existência de circunstância judicial desfavorável, mesmo com pena inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é inviável diante dos maus antecedentes, ante o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do CP.

A pena de multa não pode ser afastada, por ser sanção cumulativa obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual impossibilidade de pagamento.

A fixação de honorários ao defensor dativo em grau recursal é devida, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 1.012,00, conforme Decreto Estadual nº 6.360-R/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância.

A qualificadora de escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros meios idôneos, nos termos do art. 167 do CPP.

Condenações por fatos anteriores, ainda que transitadas em julgado no curso da ação, autorizam a negativação dos antecedentes.

A existência de circunstância judicial desfavorável permite a fixação de regime inicial mais gravoso.

A substituição da pena é vedada quando ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do CP.

A multa penal é obrigatória, devendo eventual isenção ser apreciada na execução.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 33, §3º; 44, III; 155, §4º, II. CPP, art. 167.

Decreto Estadual nº 6.360-R/2026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-REsp 2.234.063. STF, Ag-RE-AgR 1.289.175.

TJES, AP 0000286-39.2022.8.08.0056, j. 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001221-74.2023.8.08.0014

APELANTE:

LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DE MATOS DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O
apelante

LUCAS DE MATOS DE SOUZA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, inciso II (furto qualificado pela escalada), do Código Penal
, recebendo a pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Consta na exordial que, em 22 de novembro de 2022, por volta das 05h, o
apelante

LUCAS DE MATOS DE SOUZA

escalou o muro
do estabelecimento "Mais Lanches", em Colatina, e
subtraiu aproximadamente R$ 250,00
do caixa.

A materialidade e a autoria foram amparadas por boletim de ocorrência, filmagens de videomonitoramento, confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
1)
a exclusão da qualificadora de escalada por ausência de laudo pericial;
2)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
3)
a fixação de regime inicial aberto;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
5)
a isenção de dias-multa e custas processuais; e
6)
a fixação de honorários para o defensor dativo.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
total desprovimento
do recurso, sustentando que a reiteração delitiva impede a insignificância e que a qualificadora está comprovada por outros meios de prova.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento
do apelo, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Passo a análise meritória.

Do Princípio da Insignificância.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base na insignificância. Contudo, tal tese não prospera.

A aplicação deste princípio exige o preenchimento cumulativo de requisitos sedimentados pelo STF: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

No caso concreto, o
apelante

LUCAS DE MATOS DE SOUZA
ostenta
contumácia delitiva específica
, praticando múltiplos furtos em curto intervalo após deixar o sistema prisional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que a
reiteração criminosa impede o reconhecimento da insignificância
, pois demonstra que a sanção penal é necessária para a repressão e prevenção.

Da Qualificadora de Escalada (Art. 155, § 4º, II, CP).

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial.

Entretanto, a exigência de perícia técnica vem sendo mitigada pela jurisprudência, permitindo que a materialidade seja comprovada por outros meios de convicção quando não for possível a realização do exame ou quando as circunstâncias forem inequívocas.

Nos termos do
artigo 167 do Código de Processo Penal
, a prova testemunhal e documental pode suprir a falta do exame de corpo de delito.

No presente feito, a vítima e testemunhas confirmaram que o muro do estabelecimento possui cerca de
3 (três) metros de altura
e é dotado de
cerca elétrica
.

As
imagens de videomonitoramento
registraram o exato momento em que o
apelante

LUCAS DE MATOS DE SOUZA
transpôs tal obstáculo, evidenciando o
esforço incomum
necessário para a consumação do delito.

O Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora "mesmo na ausência de laudo pericial, quando comprovadas de forma inequívoca por outros meios de prova, como vestígios, fotografias, testemunhos e imagens de câmeras de segurança" (STJ; AgRg-REsp 2.234.063).

Portanto, mantenho a qualificadora.

Da Dosimetria da Pena e Regime Inicial.

Quanto à
pena-base
, fixada em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, não há reparos a fazer.

O magistrado sentenciante valorou negativamente os
maus antecedentes
, fundamentando-se em duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime em análise.

A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a condenação por
fato anterior
, com
trânsito em julgado ocorrido no curso da ação penal
em exame, autoriza a exasperação da pena-base como maus antecedentes (STF; Ag-RE-AgR 1.289.175).

Assim, a existência de circunstância judicial desfavorável impede a fixação da pena no mínimo legal.

O
regime inicial semiaberto
mostra-se adequado, apesar da pena ser inferior a 4 anos, em virtude da negativação dos antecedentes, conforme dispõe o
art. 33, § 3º, do Código Penal
.

Pela mesma razão (maus antecedentes), é
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
art. 44, III, do Código Penal
.

Da Pena de Multa e Custas Processuais.

A exclusão da pena de multa é juridicamente impossível, pois se trata de
sanção cumulativa e cogente
prevista no preceito secundário do tipo penal.

Eventual pleito de isenção por hipossuficiência econômica deve ser apreciado pelo
Juízo da Execução
, competente para aferir a condição financeira do apenado no momento da cobrança.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“
3.A fase de execução é o momento apropriado para aferir a real condição financeira do sentenciado, verificando se ele possui ou não meios para arcar com os ônus da sucumbência sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a competência para decidir sobre a gratuidade da justiça, no âmbito penal, é do Juízo da Execução.”
(AP 0000286-39.2022.8.08.0056, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, julgamento 21/08/2025)
.

Dos Honorários Advocatícios.

No caso concreto, considerando o Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026,
a natureza da causa e a dedicação demonstrada pela patrona ao fundamentar as razões recursais, entendo que o valor de
R$ 1.012,00 (um mil e doze reais)
atende aos critérios de razoabilidade e equidade.

Assim, em razão da atuação da advogada dativa em segunda instância,
arbitro o valor de R$ 1.0
12
,00 (um mil
e doze
reais) a título de honorários
em favor d
o
Dr. Rafael José de Souza,
OAB/ES N
º

21.538
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória, fixando-se os honorários advocatícios recursais nos termos acima delineados.

É como voto.